Tribunal: TJSP
Processo: 1045981-02.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegada existência de contradição no v. acórdão no tocante à fixação do valor da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) e omissão por não analisar a existência de "bis in idem" com a condenação da embargante ao pagamento de multa e indenização pela má-fé praticada – CONTRADIÇÃO – Ocorrência – Multa por litigância de má-fé que não se confunde

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegada existência de contradição no v. acórdão no tocante à fixação do valor da multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) e omissão por não analisar a existência de "bis in idem" com a condenação da embargante ao pagamento de multa e indenização pela má-fé praticada – CONTRADIÇÃO – Ocorrência – Multa por litigância de má-fé que não se confunde com a indenização decorrente da má-fé – Acórdão que, equivocadamente, tratou a indenização como multa – Porcentagem da multa em 01% (um por cento), mínimo legal, que deve ser mantida – OMISSÃO – Ocorrência – Acórdão que não apreciou a alegação de "bis in idem" – Possibilidade de cumulação das sanções, em virtude de suas naturezas distintas – Manutenção da condenação ao pagamento da multa e da indenização – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para, reconhecendo a contradição e omissão, reformar o v. acórdão, para dar provimento em parte à apelação, apenas para reduzir a indenização para 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.